Tribunal: TJPA
Processo: 0803513-89.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803513-89.2022.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARMINIO MONTEIRO SOEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CÔNJUGE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, em ação ordinária ajuizada por Arminio Monteiro Soeiro, julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte e auxílio funeral, com efeitos retroativos à data do falecimento da ex-servidora Maria José Torres Leal Soeiro. O indeferimento administrativo havia se baseado na suposta ausência de comprovação de convivência à época do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o autor, na condição de cônjuge da ex-segurada, faz jus à pensão por morte, com base na presunção legal de dependência econômica prevista na legislação vigente à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se à hipótese a legislação vigente à época do falecimento da segurada (13.08.2019), nos termos do princípio
tempus regit actum
e da Súmula 340 do STJ, sendo, no caso, a Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

4.

Nos termos do art. 6º, § 5º, da LC nº 39/2002, a dependência econômica do cônjuge é presumida, prescindindo de comprovação adicional.

5.

A condição de cônjuge restou comprovada por certidão de casamento, certidão de nascimento de filha em comum, certidão de óbito com averbação do vínculo conjugal, além de registros administrativos nos sistemas do IGEPREV.

6.

A tese de eventual separação de fato não encontra respaldo nos autos e tampouco desconstitui a presunção legal.

7.

A decisão de primeiro grau, ao reconhecer o direito à pensão por morte e ao auxílio funeral, está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, inexistindo violação ao princípio da legalidade nem usurpação da competência legislativa pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se à concessão da pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

2.

A dependência econômica do cônjuge é presumida nos termos do art. 6º, § 5º, da LC nº 39/2002, sendo suficiente a comprovação do vínculo conjugal.

3.

A certidão de casamento com averbação de óbito constitui prova idônea da condição de cônjuge sobrevivente, apta à concessão da pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 300, 373, 487, I, e 1.026, §2º; LC Estadual nº 39/2002, arts. 6º, §5º, e 25; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 03.12.2013; TJPA, ApCiv/ReexNec nº 1.0702.07.410981-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 02.06.2009; TJDFT, Ac. nº 1355224, Rel. Des. Fernando Habibe, 4ª Turma Cível, j. 21.07.2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte c/c Auxílio Funeral, julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Arminio Monteiro Soeiro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, em decorrência do falecimento de sua esposa, Sra. Maria José Torres Leal Soeiro, ocorrido em 13 de agosto de 2019, requereu junto ao IGEPREV o recebimento da pensão por morte, bem como o pagamento dos valores retroativos a contar da data do óbito, além do auxílio funeral. Relatou que, apesar de estarem casados desde 18 de outubro de 1969 e conviverem maritalmente até o falecimento da esposa, seu pleito foi indeferido administrativamente sob o argumento de ausência de comprovação da convivência. Sustentou que a negativa era indevida, uma vez que a dependência econômica é presumida no caso de cônjuges. Por isso, requereu a condenação do réu ao pagamento da pensão por morte e do auxílio funeral, com os devidos retroativos, correção monetária e juros.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão da parte Autora, para CONDENAR o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV/IGEPPS) ao PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE à parte Autora a partir de 13.08.2019, bem como os VALORES RETROATIVOS ATÉ A SUA IMPLEMENTAÇÃO, e CONDENAR a parte Requerida ao PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL no VALOR DE 02 (DUAS) REMUNERAÇÃO/PROVENTO, tudo com juros e correção monetária, a contar de quando cada parcela deveria ter sido quitada, e DECLARO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O marco temporal, para efeito de cálculo da correção monetária será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo, com correção pelo IPCA-E, na forma do TEMA 810 do STF e 905 do STJ em sede de recurso repetitivo
. Em relação aos juros de mora, são os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09,
com incidência a partir da efetiva citação válida da parte Requerida
.

Outrossim, entendo presentes os requisitos para tutela antecipada, a qual
DEFIRO
o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para o pagamento de pensão por morte, com base no artigo 300 do Código de Processo Civil, pois demonstrado ao final do processo a probabilidade do direito e o perigo da demora em razão a idade avançada da parte Autora, e DETERMINO a inclusão da AUTORA como beneficiária da pensão por morte, no prazo de
10 (dez) dias
, bem como o respectivo pagamento na data base dos demais beneficiários.

Fixo multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), em benefício da Autora, a cada trinta dias, em caso de descumprimento, limitado ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Isento a parte Requerida do pagamento de custas processuais, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública, não havendo nada a restituir a autora, pois atuou no processo sob o Pálio da Justiça Gratuita.

Condeno o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, II, do Código de Processo Civil.” (ID 24180638).

Inconformado com a sentença, o IGEPPS interpôs recurso de apelação (ID 24180640).

Em suas razões, alegou que a decisão merece reforma por não ter sido comprovada a convivência entre o autor e a ex-segurada na data do falecimento, o que descaracterizaria o direito ao benefício de pensão.

Sustentou que a legislação aplicável ao caso é a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, conforme o princípio do
tempus regit actum
, sendo necessária a comprovação da convivência e da dependência econômica para o deferimento do benefício. Defendeu que a mera certidão de casamento não seria suficiente, uma vez que o vínculo conjugal poderia ter sido dissolvido de fato.

Argumentou ainda que o autor não se desincumbiu do ônus da prova, previsto no artigo 373 do CPC, ao deixar de apresentar documentos suficientes na fase inicial da demanda.

Invocou o princípio da legalidade e a impossibilidade do magistrado atuar como legislador positivo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, requereu a reforma integral da sentença, com o indeferimento dos pedidos autorais.

Em contrarrazões (ID 24180646), o Apelado afirmou que a dependência econômica entre cônjuges é presumida conforme o art. 6º, §5º, da LC nº 39/2002, e que a convivência com a falecida esposa restou suficientemente demonstrada nos autos por meio de diversos documentos, tais como certidão de casamento com averbação do óbito, certidão de nascimento da filha comum, declarações de dependência, fotos e testemunhos. Afirmou que o vínculo conjugal perdurou por mais de 50 anos e somente foi rompido em virtude do falecimento da esposa, o que tornaria descabida a tese de separação de fato sustentada pelo recorrente.

Acrescentou também que o autor constava como dependente da falecida nos registros do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará e no sistema do próprio IGEPREV, reiterando que a tese recursal se sustenta em argumentos genéricos e desprovidos de respaldo fático.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do parecer de ID 25136965, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito da causa.

O
cerne da questão gira em torno do direito ou não do Autor em receber o benefício de pensão por morte de sua conjugue, ex-segurada do IGEPREV, falecida em 13.08.2019.

Pois bem.

A pensão por morte é o benefício previdenciário devido à família do servidor em virtude de seu falecimento, tendo como fato gerador o falecimento do servidor em atividade ou aposentado.

A legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio
tempus regit actum
. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte teor:
“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

O STF referendou essa posição:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(ARE 763761 AgR, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 09-12-2013 PUBLIC 10-12-2013)

No presente caso, a Sra. Maria José Torres Leal Soeiro, ex-segurada do IGEPREV faleceu em 13.08.2019, conforme certidão de óbito (id. 24180589), quando em vigor a Lei Complementar nº 39/2002, que assim dispõe:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Da análise do texto legal, depreende-se que a dependência econômica do esposo ou companheiro é presumida, prescindindo de outras provas nesse sentido.

Dessa forma, basta a comprovação da condição de esposo/companheiro para que o requerente tenha direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, o que restou devidamente demonstrado nos autos através dos documentos que compõem o caderno processual, dentre eles: certidão de casamento, certidão de nascimento da filha do casal, informações cadastrais extraída no sistema do IGEPREV onde o autor aparece como único dependente da ex-segurada, dentre outros.

Vela ressaltar que na certidão de óbito da ex-servidora consta a averbação de que ela era casada com o Sr. Arminio Monteiro Soeiro, autor da ação, assim como na certidão de casamento, a única averbação existente é a respeito do óbito da nubente.

Sendo assim, estando devidamente preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício de pensão por morte, qual seja, a condição de conjugue, e sendo desnecessária a comprovação da dependência econômica, que neste caso é presumida, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido:

PENSÃO MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPANHEIRA. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
TERMO INICIAL. PEDIDO FORMULADO APÓS 30 DIAS DA DATA DO FALECIMENTO. DATA DA FORMULAÇÃO DO PLEITO ADMINISTRATIVO. JUROS MORATÓRIOS.
Se comprovada a união estável, a companheira tem direito ao recebimento de pensão por morte.
O termo inicial de recebimento do benefício deve ser a data de formalização do pedido administrativo, se este fora realizado 30 dias após o falecimento. Os juros moratórios em desfavor do INSS são de 0,5% ao mês, 1º-F da Lei 9.494/97. Recurso parcialmente provido. (ac. da 10ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça na Apelação Cível/Reex Necessário 1.0702.07.410981-1/001, Rel. Des. Cabral da Silva, j. aos em 02/06/2009, pub. em 24/07/2009).

“Apelação cível. Pensão por morte. Servidor distrital. União estável: prova suficiente para o seu reconhecimento
incidenter tantum
. Dependência econômica da companheira presumida
. Termo a quo da pensão: data do requerimento administrativo, quando efetuada a inscrição do dependente após 30 dias do falecimento do segurado” (Acórdão 1355224, 07006432720198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

No mesmo sentido é a manifestação ministerial,
in verbis
:

“Tendo em vista os documentos acostados aos autos os dispositivos supramencionados, é possível afirmar que a parte Autora é dependente de 1° classe da ex-segurada, por essa razão a dependência econômica é presumida.

Logo, restando comprovado a relação entre as partes (IDs 24180586, 24180588, 24180589), é de responsabilidade do IGREPREV o pagamento e a concessão do benefício do benefício, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, pois a pensão por morte, possui expressa previsão legal na Lei Complementar Estadual nº 39/02, como sustentando nas razões recursais.”

Dessa maneira, uma vez comprovada a condição de conjugue do Autor, ele faz jus ao recebimento da pensão por morte, nos termos da legislação vigente à época do evento.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo IGEPPS
, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/05/2025